Tribunal: TJMT
Processo: 1026245-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026245-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), AILTON FERDINANDO - CPF: 278.356.189-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Tema 1290/STF. Suspensão de processos lastreados em acórdãos proferidos pelo STJ. Inaplicabilidade a demandas individuais. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ailton Ferdinando contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra o Banco do Brasil S.A., determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF (Tema 1290/STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do STF no Tema 1290, que suspendeu demandas coletivas relacionadas à correção monetária de cédulas de crédito rural, alcança também ações individuais de repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1290 do STF trata do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, com a previsão de indexação aos índices da caderneta de poupança.

4. O Ministro Relator Alexandre de Moraes, em decisão proferida em 11 de março de 2024, determinou a suspensão das demandas pendentes, liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo STJ.

5. No caso concreto, a decisão exequenda não decorre de acórdão proferido pelo STJ, mas de ação individual, de modo que não se enquadra na suspensão determinada pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "A suspensão determinada pelo STF no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290) não alcança as execuções e cumprimentos de sentença individuais."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AILTON FERDINANDO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0002694-61.2011.8.11.0005), ajuizada pelo agravante contra BANCO DO BRASIL SA, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290)
“porquanto está pendente de julgamento a questão relativa ao mérito do processo”
(cf. Id. no 166231317 - dos autos de origem).

O exequente/agravante afirma que
“a questão debatida no Tema 1290 refere-se à legalidade das execuções e liquidações de sentença decorrente do acórdão proferido na Ação Civil Pública CNJ n. 8465-28.1994.4.01.3400 da 3a Vara Federal de Brasília/DF”
asseverando que
“este processo não possui nenhuma relação com a ação civil pública supracitada, de modo que qualquer que seja a solução da controvérsia estabelecida no Tema 1290 não afetará ou influenciará no prosseguimento desta execução de sentença”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja anulada
“a decisão agravada que suspendeu o andamento processual, determinando o retorno dos autos à 1a Instância para regular prosseguimento do feito”
, de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 239569173).

A decisão vinculada ao Id. no 241350666 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 245499174).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Indo direto ao ponto, a controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para determinar a suspensão do feito em razão da afetação ao Tema 1.290 do STF.

É cediço que, o Tema 1290/STF envolve a apreciação do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

No Recurso Extraordinário no 1.445162, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL requereram a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão recorrido.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF, acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (...)”

Ocorre que referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.o 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF (ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400).

E, o caso concreto não se adequa a suspensão determinada, porquanto a presente liquidação de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito interposta pelo agravado em face do agravante.

Desta feita, não comporta provimento o pedido de sobrestamento do presente processo, porquanto a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais. (TJMT - RAI 1014649-33.2024.8.11.0000, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para determinar o prosseguimento do feito, na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025